Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701878-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HARADJA PAOLA DE MEDEIROS SOUZA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por HARADJA PAOLA DE MEDEIROS SOUZA contra ato produzido pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL- SEEDF. No bojo do presente mandamus, requer a impetrante a concessão de segurança para assegurar direito, o qual entende ser líquido e certo, a entrega dos documentos para fazer parte do cadastro de reserva para contratação temporária de professores substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, decorrente de concurso público já realizado. Narra a impetrante ter se candidatado a cargo temporário de professor substituto, tendo sido aprovada em concurso específico. Destaca que ocupou uma vaga temporária em maio de 2024, com a duração de apenas um mês; e que, na ocasião, toda a documentação exigida foi aprovada pela CRE- GAMA. Contudo, aponta que, neste ano de 2025, no ato de reapresentação da documentação para nova atuação temporária, houve a recusa pela CRE-GAMA, com base na Resolução CNE/CP no 4, de 29 de maio de 2024; sob a alegação de que a impetrante não mais possuía requisitos exigidos para a atuação. Nesse contexto, tendo a impetrante já atuado como professora temporária antes, defende possuir direito líquido e certo à mera análise documental para nova jornada de trabalho. Após primeira análise, esta relatoria proferiu despacho, por meio do qual determinou a emenda à Inicial para que a impetrante apresentasse a prova pré-constituída capaz de demonstrar ato coator contra o qual foi impetrado o mandado de segurança. Contudo, o prazo concedido transcorreu in albis. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 321, caput, do Código de Processo Civil, verificado que a petição inicial não atende aos requisitos necessários ou apresenta defeito ou irregularidade, deve o juiz determinar a emenda desta. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Com efeito, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal supracitado impõe o indeferimento da Inicial, se a ordem de emenda não for cumprida. Feitas essas colocações, nota-se que, no caso vertente, a impetrante, apesar de devidamente intimada, deixou de promover a emenda à inicial a ela determinada, circunstância a qual, por força do teor do mencionado dispositivo legal, impõe o indeferimento da Inicial e, por conseguinte, a extinção prematura do feito (artigos 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, Código de Processo Civil). Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando caracterizada, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, impondo-se o indeferimento da petição inicial no caso vertente, hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 14:56:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora